Tribunal: STF
Processo: HC 67480
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-17
Data de publicação: 1989-05-17

Ementa:
COMPETE, DESDE LOGO, ORIGINARIAMENTE, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O
PROCESSO E JULGAMENTO DE PREFEITO MUNICIPAL, SEM QUE, PARA O
EXERCÍCIO DESSA COMPETÊNCIA, SE HAJA DE AGUARDAR DEFINIÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 70  DO A.D.C.T. DE 1988).